Tribunal: STF
Processo: HC 71298
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-31
Data de publicação: 1994-08-31

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". EXPULSAO  DE ESTRANGEIRO. DIREITO
DE PERMANECER NO BRASIL: ART. 75 DA LEI DE ESTRANGEIROS. PROVAS.
          Inexiste  nos autos  comprovação  de que  o  paciente tenha
conjuge  ou companheira brasileira, há  mais de 5 anos, e da qual não
esteja  divorciado ou separado, art. 71, II, "a", da Lei n. 6.815/80,
com a redação determinada pelo art. 11 da Lei n. 6.964/81.
          Não  há prova de que  a filha esteja sob sua guarda. Também
não  há comprovação de  que o paciente  tenha qualquer fonte de renda
licita,  nem que a  filha dele  dependa economicamente; ao contrario,
sofreu condenações por roubo e furto qualificados, totalizando 9 anos
e  4 meses de reclusão, dos  quais cumpriu pouco mais de 3 anos, art.
71, II, "b", da mesma lei.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.